Tribunal: TJDFT
Processo: 0727279-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 147, § 1o, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas; (ii) estabelecer se a ausência de perícia técnica nas mensagens de WhatsApp e Instagram invalida a prova digital; (iii) determinar se houve bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e se a pena foi corretamente dosada; (iv) verificar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral, especialmente a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas e por registros das mensagens, demonstra a prática de ameaças idôneas e sérias, aptas a incutir temor, no contexto de violência doméstica.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da intimidação pela vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido ou a comprovação de abalo psicológico, conforme precedente do STJ (AgRg no HC 661.757/SE).
5. A ausência de perícia nas mensagens eletrônicas não invalida a prova digital quando inexistem indícios de adulteração e o conteúdo é corroborado por outros elementos probatórios, não tendo a Defesa requerido oportunamente a realização de exame técnico nem apresentado elementos que infirmem a autenticidade dos registros.
6. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea, pois a conduta do réu revela ciúme exacerbado, comportamento possessivo e desrespeito à autonomia da vítima, circunstâncias que ultrapassam o desvalor inerente ao tipo penal e justificam a exasperação da pena-base.
7. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), conforme entendimento do STJ no REsp 1.643.051, sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
8. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, consideradas as circunstâncias do caso e as condições das partes, inexistindo elementos que justifiquem sua redução ou exclusão.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, e § 3o; 44; 77; 147 e § 1o. CPP, arts. 156; 386, III e VII; 387, IV; 396 e seguintes; 402. Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF 1a Região), 6a Turma, j. 17/08/2021, DJe 20/08/2021; STJ, REsp 1.643.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJDFT, Acórdão 1924083, 0756047-64.2022.8.07.0016, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 1961970, 0708522-51.2024.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/01/2025.